Tribunal: STF
Processo: RE 101970
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
PRAZO RECURSAL. O PRAZO PARA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMECA A
FLUIR DA DATA EM QUE O SEU REPRESENTANTE TEVE CIENCIA DA DECISÃO
RECORRIDA, MEDIANTE INTIMAÇÃO VALIDA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE AFASTADA A
INTEMPESTIVIDADE, O TRIBUNAL "A QUO" PROSSIGA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.